Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-73.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000262-73.2024.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGOR SILVA DE FREITAS TIAGO VILACA

Advogado(s)
:
BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS, YASMIN DOS SANTOS FERREIRA, THIAGO BRANDAO SILVEIRA, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA, ROGERIO DE OLIVEIRA

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PROPÓSITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Igor Silva de Freitas Tiago Vilaça contra acórdão que, em apelação criminal do Ministério Público do Estado da Bahia, cassou decisão absolutória do Tribunal do Júri da Comarca de Macaúbas/BA — proferida em processo de tentativa de homicídio — e determinou novo julgamento pelo Conselho de Sentença. O embargante alega erro material no registro das teses defensivas na ata da sessão plenária e omissão quanto à análise das teses de ausência de conduta por inconsciência decorrente de uso de Clonazepam, desistência voluntária e clemência, requerendo efeitos infringentes para manutenção da absolvição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) ana
l
isar se constitui erro material, para fins do art. 619 do CPP, a divergência do embargante quanto ao registro das teses defensivas na ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) verificar se o acórdão embargado se omitiu quanto à análise das teses de ausência de conduta, desistência voluntária e clemência.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Erro material, para fins do art. 619 do CPP, é o vício evidente e intrínseco ao próprio julgado, como por exemplo, lapso de redação, incorreção aritmética ou referência errônea, constatável sem necessidade de incursão em elementos externos à decisão. A divergência fática sobre o conteúdo da ata da sessão do Tribunal do Júri é questão situada fora do acórdão embargado, incompatível com a via dos embargos de declaração.

4. Destaca-se que a ata da sessão de julgamento é documento oficial, redigido pelo Juízo Presidente e subscrito pelas partes sem ressalva, constituindo o registro formal e válido do que foi apresentado ao Conselho de Sentença, de modo que sua utilização é absolutamente válida para identificar as teses sustentadas em plenário.

5. O acórdão embargado não se omitiu quanto às teses de ausência de conduta, desistência voluntária e clemência. O voto condutor enfrentou expressamente a matéria à luz do precedente vinculante do STF (Tema 1.087/RE 1.225.185), concluindo que a absolvição pelo quesito genérico pressupõe que a tese conducente à absolvição esteja registrada na ata da sessão plenária, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A pretensão do embargante, sob o rótulo de omissão, é que o Colegiado reconheça suporte probatório para teses não registradas em ata, o que constitui rediscussão do mérito já exaustivamente apreciado. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, à reapreciação de provas nem ao reexame de questões jurídicas já decididas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura erro material, para fins do art. 619 do CPP, a divergência do embargante quanto ao conteúdo da ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, documento oficial externo ao acórdão embargado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses defensivas à luz de precedente vinculante do STF, concluindo que a absolvição pelo quesito genérico pressupõe o registro da tese conducente à absolvição na ata da sessão plenária. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.225.185, Tema 1.087/RG; STF, ARE 652.748/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.02.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 453.541/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.05.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação nº
8000262-73.2024.8.05.0156
, sendo embargante
Igor Silva de Freitas Tiago Vilaça.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora
da

Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, 16 de Dezembro de 2025.